Tribunal: TJSP
Processo: 1005097-25.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, erros material e de interpretação – Alegação de que o contrato prevê tabela de prêmios para as faixas etárias em unidade de serviço (US) – Necessidade de declaração do ponto – Situação que passou despercebida – Contrato que estabelece o prêmio mensal em US – Critério adotado conhecido apenas da seguradora deixando de informar ao seu segurado, de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, erros material e de interpretação – Alegação de que o contrato prevê tabela de prêmios para as faixas etárias em unidade de serviço (US) – Necessidade de declaração do ponto – Situação que passou despercebida – Contrato que estabelece o prêmio mensal em US – Critério adotado conhecido apenas da seguradora deixando de informar ao seu segurado, de forma clara, precisa e compreensível, os índices a serem observados para fins de reajuste por faixa etária, não bastando, para esta finalidade, a mera alusão a um número base de cálculo cujo valor é unilateralmente definido pela própria operadora e cuja variação, em termos de reajuste, deve acompanhar uma fórmula cujo pleno conhecimento não é assegurado ao consumidor (art. 6o, III, CDC) – Ausência de demonstração probatória acerca das atualizações procedidas, com base na variação dos custos – Embargos acolhidos para declarar a nulidade dos reajustes a partir dos 61 anos, limitando, contudo, a restituição dos valores pagos ao período de três anos que antecede a propositura da ação – Apelação a que se nega provimento, provido em parte o agravo retido.

Embargos acolhidos, com alteração da conclusão do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005097-25.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
LOURINALDO TELES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SUL
AMERICA SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005097-25.2014.8.26.0405/50000
COMARCA
-
OSASCO
3o Ofício, Processo no 1005097-25.2014.8.26.0405
EMBARGANTE
-
LOURINALDO TELES BEZERRA
EMBARGADA
-
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
VOTO No 31.382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição, erros
material e de interpretação Alegação de que o contrato
prevê tabela de prêmios para as faixas etárias em unidade
de serviço (US) Necessidade de declaração do ponto
Situação que passou despercebida
Contrato que
estabelece o prêmio mensal em US
Critério adotado
conhecido apenas da seguradora deixando de informar ao
seu segurado, de forma clara, precisa e compreensível, os
índices a serem observados para fins de reajuste por faixa
etária, não bastando, para esta finalidade, a mera alusão a
um número base de cálculo cujo valor é unilateralmente
definido pela própria operadora e cuja variação, em termos
de reajuste, deve acompanhar uma fórmula cujo pleno
conhecimento não é assegurado ao consumidor (art. 6o, III,
CDC) Ausência de demonstração probatória acerca das
atualizações procedidas, com base na variação dos custos
Embargos acolhidos para declarar a nulidade dos reajustes
a partir dos 61 anos, limitando, contudo, a restituição dos
valores pagos ao período de três anos que antecede a
propositura da ação Apelação a que se nega provimento,
provido em parte o agravo retido.
Embargos acolhidos, com alteração da conclusão do
acórdão.
A r. sentença de fls. 419/421 julgou procedente a ação “para
DECLARAR a nulidade dos reajustes impostos sobre a mensalidade do plano de
saúde do autor em virtude de mudança de faixa etária ao completar 60 anos e
CONDENAR a ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente pagos a
esse título, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação”. Por força da sucumbência, condenou a requerida no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Apelou a ré (fls. 424/438) e ao recurso o acórdão de fls. 530/548 deu
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Opõe o autor-apelado embargos de declaração (50000). Sustenta
padecer o acórdão de “erro de interpretação e aplicação do contrato (cláusulas 15 e
16)”. De acordo com os comprovantes de pagamento juntados às fls. 109/128,
verifica-se que os valores pagos em momento algum correspondem aos indicados na
“tabela de prêmios”, até porque previstos em unidade de serviço (US). Os números
indicados na cláusula 15 referem-se à unidade de serviços. Afirma, também, ser o
acórdão contraditório com as provas carreadas com a petição inicial. Em momento
algum questionado o percentual de 32%, mas sim os sucessivos aumentos praticados
a partir dos 60 anos. Conforme demonstra a tabela juntada com a inicial, dos 60 aos
66 anos sofreu 198,53% de reajuste. No mesmo ano de 2014, a embargada cobrou R$
1.939,13 para o mês de fevereiro e R$ 2.136,33, no mês seguinte. Se não fosse a
liminar deferida pelo Juízo, teria sofrido o reajuste de 228,88%. A manutenção da
improcedência da ação resultará na aplicação desorientada de reajuste e na sua saída
forçada do plano de saúde, por absoluta incapacidade financeira, o que destoa das
diretrizes traçadas no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Também há contradição no
aresto no tocante à ausência de previsão contratual. No precedente mencionado, da
Corte Superior, identifica-se que a “expressa previsão contratual” é um dos
parâmetros a serem observados para evitar abusividade. Todavia, segundo afirmado
no acórdão, não existe tal previsão explícita. Por fim, diz haver erro material no
julgado, pois faltam os números 3 e 5 nos tópicos que compõem a fundamentação.
Pede sejam acolhidos os embargos.
Dada a natureza das alegações dos embargos, possibilitei manifestação
da embargada (fls. 13), que veio às fls. 16/17. A Sul América afirmou inexistir
qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada.
É o relatório.
1. Alega o embargante que o acórdão contêm erros material e de
interpretação, além de contradições.
Com razão.
A Turma Julgadora deu provimento à apelação para julgar
improcedente a ação, nos seguintes termos:
“4. O pedido inicial foi atendido para declarar a nulidade
das cláusulas que permitem os reajustes por mudança de faixa etária a
partir dos 60 anos de idade:
“ (...) No caso dos autos, restou incontroverso ser o
autor beneficiário do plano de saúde mantido pela ré desde
13/03/1997, de sorte que ao completar 60 anos em 2008 já era
beneficiário há mais de dez anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Por estas razões, o aumento em questão é eivado de
ilegalidade, sendo de rigor a declaração de sua nulidade e a
condenação da ré na restituição de todo os valores pagos a maior.
“2. Restituição dos valores pagos indevidamente
Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, que a cobrança de quantia indevida gera direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.”.
“Nesse passo, o Tribunal de Justiça de São Paulo
possui precedentes no sentido de que não se pode presumir a má-fé
nas hipóteses de cobrança indevida, exigindo-se prova dessa intenção
para que seja autorizada a repetição em dobro.
“Portanto, não havendo prova da má-fé das
requeridas, incabível a repetição em dobro dos valores pagos em
excesso pela parte autora, que deverão ser restituídos de forma
simples, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo a partir do desembolso e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
6. Neste caso, o postulante, nascido em 04 de janeiro de 1948
(fls. 21), completou 60 anos de idade em 2008.
Informa que o valor da mensalidade em fevereiro de 2008
era de R$ 649,56, sendo que em decorrência dos reajustes aplicados no
decorrer dos anos, esta passou para R$ 1.939,13 em 2014 (fls. 3).
Daí o ajuizamento da demanda.
Nas condições gerais da apólice trazida aos autos (fls. 23/47)
consta a tabela referente ao reajuste por mudança de faixa etária. Segundo
a cláusula 15, as faixas são: até 17 anos, de 18 a 45 anos, 46 a 55 anos, de
56 a 60 anos, de 61 a 65 anos, de 66 a 70 anos e de 71 anos (fls. 37). Não
há previsão expressa dos índices incidentes em cada uma dessas faixas, sim,
mas a mesma disposição aponta os valores correspondentes a cada qual
delas.
A ré, como dito, alega que o reajuste é legal, porque somente
contempla obrigação estipulada em contrato, de pleno conhecimento da
autora.
Neste caso, embora não adaptado à Lei no. 9.656/98, o
contrato se sujeita à Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). De acordo
com a norma a aplicação do reajuste em virtude na mudança de faixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
etária, após o segurado completar 61 anos de idade, está em desacordo com
o referido Estatuto.
De igual modo, este Tribunal de Justiça assentara
entendimento na Súmula n.o 91:
“Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua
vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por
mudança de faixa etária”.
Todavia, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça em Recurso Repetitivo (tema 952) no RESP n° 1.568.244 RJ,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.19.12.2016, para
contratos individuais e familiares, estabeleceu orientação diversa quanto ao
reajuste e que deve ser seguida:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os
grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena
de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função
da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a
fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem
um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico
pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar
que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados
pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo
do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente
mais
caras,
não
podem
ser
majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para
eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar
em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a
onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na
mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não
provido”.
De conformidade com esse entendimento, em hipótese
análoga já decidiu este E. Tribunal:
Seguro saúde individual. Reajuste da mensalidade por
faixa etária. Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Alegação de
nulidade da cláusula e abusividade da elevação desde quando a
autora ingressou na faixa de 61 a 65 anos. Inocorrência.
Possibilidade da elevação, no caso. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça. Prescrição inocorrente. Sentença revista. Recurso provido.
(Apelação no 1000172-63.2016.8.26.0001, 1a Câm Dir. Priv., Rel.
Des. Claudio Godoy, j. 22.03.17).
7. Neste caso, o contrato é antigo e não adaptado à Lei
9.656/98, hipótese em que a orientação traçada pela Corte Superior, é a
seguinte, portanto:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
O contrato em causa está reproduzido às fls. 23/47. Já foi
dito antes, dele consta cláusula expressa prevendo o reajuste por
implemento de faixa etária, mas sem estabelecer os índices aplicáveis em
cada uma delas, mas, como já registrado, prevê expressamente os valores
correspondentes a cada qual das faixas, segundo cada qual dos planos
postos à disposição dos segurados (cf. cláusula 15, fls. 37).
A conclusão, portanto, é de que a imposição dos reajustes
não se deu unilateralmente, porque conhecida a base de cálculo.
Diante disso, acha-se demonstrado ter a seguradora
cumprido o disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se
refere a decisão da Corte Superior acima transcrita. Referida Súmula
dispõe o seguinte, no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de
preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão
consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas
ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para
fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora
fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação
deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as
adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o
resultado e os percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior,
conquanto admissível o reajuste por faixa etária de segurados acima de
sessenta anos, ainda nos contratos antigos, é preciso que o contrato
contenha cláusula explicita a respeito, do que não se dispõe no contrato em
julgamento.
Nessa circunstância, nem mesmo é possível confrontar o
reajuste aplicado com o enunciado do item “8” da ementa acima
transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto”.
Neste caso, a cobrança se deu com base no contrato.
Lembro que o autor tem o plano ESPECIAL (cf. v.g. 106 e seguintes). A
tabela constante do ajuste (fls. 37, cláusula 15) estabelece os valores para
cada faixa etária, e resultantes de reajustes que não se mostram abusivos:
de 56 a 60 anos, R$ 847,73; de 61 a 65 anos, R$ 1.126,79; 66 a 70 anos, R$
1.540,05, e 71 anos, R$ 2.143,57, representando respectivamente, 32% (de
61 anos sobre a anterior), e assim sucessivamente, 32%, 36% e 39%, o
último reajuste previsto. Lembre-se que o autor é nascido em 04/01/1948
(fls. 21), tendo agora pouco mais de 69 anos.
Registro que, apesar de o contrato prever o valor acima, de
R$ 1.126,79, em 14/03/2009 o autor pagou R$ 1.020,56, pouco menos,
portanto.
Os índices de reajustes não se mostram abusivos ou
excessivos, sobretudo o questionado (32%) e foram aplicados unicamente
até que o recorrente completasse 61 anos, o que sucedeu em 04/01/2009.
Diante desse quadro, a improcedência da ação é de rigor.”
2. Ocorre que passou despercebido afirmar o contrato que o prêmio
mensal expresso em “US será convertido para reais, multiplicando-se a quantidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de US pelo seu valor respectivo em reais, vigente para o mês de cobertura”,
conforme dispõe a cláusula 16 (fls. 37).
A tabela de prêmios anexa à cláusula 15 estabelece o valor das
prestações em US (Unidade de Serviço), de sorte que o valor das prestações em reais
é encontrável procedendo-se ao cálculo acima referido. Já a cláusula 17 prevê que o
“valor inicial da US, válido na data da assinatura da Proposta de Seguro, será
reajustado de acordo com a variação dos custos médico-hospitalares, a ser apurada
mediante a aplicação da seguinte fórmula (equação adotada pelo Ministério Público
da Economia, Fazenda e Planejamento, para a apuração do Índice Setorial, durante
a vigência da Portaria no 110, de 01 de agosto à época e a aprovação prévia da
SUSEP.” A seguir, aludida cláusula aponta a equação que deve ser utilizada para o
cálculo do reajuste, indicando as siglas e seu significado (fls. 37).
O critério adotado pelo ajuste é conhecido apenas da seguradora que,
nos autos, procurou explicar o porquê das atualizações procedidas, com base na
variação dos custos. Mas ficou na explicação, sem demonstração probatória.
Assim, a requerida não cumpriu com o dever de informação (art. 6o,
III, CDC) correlato à sua atividade, vez que deixou de informar ao seu segurado, de
forma clara, precisa e compreensível, acerca dos índices a serem observados para fins
de reajuste por faixa etária, não bastando, para esta finalidade, a mera alusão a um
número base de cálculo cujo valor é unilateralmente definido pela própria operadora
e cuja variação, em termos de reajuste, deve acompanhar uma fórmula cujo pleno
conhecimento não é assegurado ao consumidor.
Em outras palavras, tais disposições não são suficientes para
esclarecer o segurado sobre o valor do reajuste. Não há ciência prévia acerca dos
valores e índices.
A abusividade advém justamente daí, de descumprir a requerida seu
dever de lealdade e boa-fé para com o segurado, deixando de agir com transparência,
utilizando-se de critério não explicitado no ajuste e não previamente informado ao
segurado, critério esse que apenas ela conhece, e que não foi dado a conhecer.
A conclusão, portanto, é de que a imposição do reajuste se deu
unilateralmente.
Diante disso, não se acha demonstrado tivesse a seguradora cumprido
o disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se refere a decisão da
Corte Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe o seguinte, no aqui
interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por
faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no
9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se
limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado
e os percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior, conquanto
admissível o reajuste por faixa etária de segurados acima de sessenta anos, ainda nos
contratos antigos, é preciso que o contrato contenha cláusula explicita a respeito para
as faixas etárias, do que não se dispõe no contrato objeto da causa.
Nessa circunstância, nem mesmo é possível confrontar o reajuste
aplicado com o enunciado do item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”.
Neste caso, a cobrança se deu com base no contrato, mas com
incidência de índice não expresso no ajuste e estabelecido de forma unilateral pela
seguradora.
O tópico da r. sentença no ponto relativo à nulidade do reajuste a partir
dos 61 anos, portanto, diferentemente do decidido no acórdão embargado, merece
subsistir, conquanto com diverso fundamento.
3. Contudo, a restituição dos valores pagos indevidamente deve
respeitar a prescrição trienal, nos termos em que reconhecida no acórdão embargado.
Faz jus o autor a repetição de indébito somente a partir de março de 2011.
Da mesma forma, não há que se falar em prescrição da pretensão de
declaração de anulação da cláusula previsiva de reajuste abusivo, posto ser de dez
anos o prazo.
Assim, ficam acolhidos os embargos para modificar a conclusão do
acórdão embargado e negar provimento à apelação, dando-o em parte ao agravo
retido.
Diante do acolhimento do agravo retido, os ônus da sucumbência
devem ser distribuídos entre as partes. As custas e despesas processuais deverão ser
rateadas em partes iguais, respondendo cada uma pelos honorários advocatícios de
15% em favor do patrono da parte, a ré sobre o valor líquido a restituir, e o autor
sobre o valor dos valores prescritos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito modificativo do
julgado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente